Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NOVAS NÚPCIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada por ex-marido contra ex-esposa, com fundamento na constituição de nova união estável pela alimentada.
2. A sentença julgou procedente o pedido, exonerando o autor da obrigação alimentar.
3. Apelação interposta pelo autor, alegando omissão da sentença quanto aos pedidos de condenação da ré por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça e indenização por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:(I) definir se a sentença deixou de analisar os pedidos de condenação por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça e indenização por danos; (II) estabelecer se a conduta da parte ré configura má-fé processual ou atentado à dignidade da justiça; e (III) verificar a existência de danos morais e materiais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença apreciou corretamente o pedido principal de exoneração de alimentos, mas não analisou expressamente os pedidos acessórios formulados na réplica.
6. A caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, nos termos do art. 80 do CPC.
7. A simples negativa da existência de união estável, ainda que posteriormente comprovada por casamento, não configura, por si só, conduta dolosa.
8 A jurisprudência do TJDFT exige demonstração robusta da intenção de alterar a verdade dos fatos para aplicação das penalidades dos arts. 77 e 81 do CPC.
9. O pedido do réu de indenização por danos morais ou materiais deveria ter sido formulado por meio de reconvenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Reconhecido que a sentença é citra petita, por não ter se pronunciado sobre os pontos destacados pelo autor. E por estar a causa madura, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, foram analisados os pedidos de condenação da ré por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, julgando-os improcedentes. O pedido de condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais não foi conhecido por inadequação da via eleita e preclusão temporal. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou conduta abusiva, não sendo suficiente simples contradição entre alegações e fatos posteriores. O pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais formulado na réplica não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita e preclusão temporal."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, 80, 81, 489, §1o, IV, 1.012, 1.013, § 3o, e 1.026, § 2o; e Código Civil, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1998811, 0722004-94.2023.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, j. 14.5.2025, DJe 27.5.2025. TJDFT, Acórdão 2000960, 0701449-22.2024.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20.5.2025, DJe 30.5.2025. E TJDFT, Acórdão 1156894, 0739228-28.2017.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 20.3.2019, DJe 20.3.2019.